Tribunal: TJDFT
Processo: 0734307-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734307-35.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARKIS MINERACAO LTDA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS E MERCADORIAS CERRADINHO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por sarkis mineraçÃo ltda contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de COMERCIAL DE ALIMENTOS E MERCADORIAS CERRADINHO LTDA – ME: 1. A parte exequente requer a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda em razão da dissolução por liquidação voluntária da sociedade executada. 2. A extinção da sociedade empresária deve ser precedida da liquidação de seu patrimônio, com a apuração de ativo e quitação do passivo. Eventual saldo será distribuído entre os sócios. 3. Em decisão recente, o STJ assentou que a extinção da pessoa jurídica por meio do distrato assemelha-se à morte da pessoa natural. Assim, aplicando-se o regramento próprio da extinção da pessoa natural à pessoa jurídica, tem-se a possibilidade de sucessão e responsabilização dos sucessores tão somente no limite das forças do patrimônio transferido. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1784032 SP 2018/0321900-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/04/2019, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 04/04/2019) (negrito nosso) 4. Ante o exposto, emende-se o requerimento para comprovar eventual transferência do patrimônio da empresa liquidada aos seus sócios. 5. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento do pedido A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 1o de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator